Tribunal: TCU
Processo: 001.837/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3640/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.837/2025-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Denanci de Araujo Rodrigues Vasconcellos (XXX.409.877-XX); Karyse Nayara de Sousa (XXX.445.903-XX); Katia Cristina de Carvalho Medeiros Brandao (XXX.673.501-XX); Maria Alice Ladeira de Souza (XXX.039.586-XX); Maria Liduina de Freitas Sousa (XXX.286.703-XX); Maria de Fatima Braga Nubile de Moraes (XXX.426.711-XX); Sabrina Lima Medeiros (XXX.107.250-XX); Suelen Lima Medeiros (XXX.465.420-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.